Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712570-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILSON CESAR PANCIER, MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER D E C I S Ã O Ciente da petição de ID 21979144. Contudo, os requerimentos insertos nela são desinfluentes para o deslinde da sucessão processual requerida anteriormente. A Procuração de ID 20685108 é documento suficiente para atestar que a senhora MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER é a inventariante do espólio de GILSON CESAR PANCIER, tendo em vista que elaborada em cartório de notas e protestos da comarca de Joaquim Távora no Estado do Paraná. Destarte, determino a sucessão processual outrora postulada para figurar na demanda o Espólio de GILSON CESAR PANCIER no lugar de GILSON CESAR PANCIER. Promovam as anotações necessárias. Após, retornem os autos à Presidência do Tribunal Brasília, 9 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora